Tribunal: TJES
Processo: 5030203-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030203-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MACARIO RAMOS JUDICE NETO
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUAN LES PINS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5030203-80.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MACARIO RAMOS JUDICE NETO

RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUAN LES PINS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TAXAS CONDOMINIAIS. VALOR DE ACORDO COM A FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL. COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LEGALIDADE DA COBRANÇA SUPERIOR PARA COBERTURA COM ÁREA SUPERIOR AOS DEMAIS APARTAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que é proprietário da cobertura 1202 do Edifício Juan Les Pin e requer seja estabelecida sua cota condominial em igual valor aos demais condôminos, desconsiderando a fração ideal da unidade da cobertura, que é 85% (oitenta e cinco) por cento maior que os demais apartamentos do condomínio.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora pugna pela procedência do pleito autoral, de forma a evitar o enriquecimento sem causa do condomínio requerido, em consonância com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais de Justiça de Minas Gerais e Pernambuco.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso dos autos verifico que o recorrente realiza o pagamento da taxa condominial de sua unidade no percentual de 1,85 (um vírgula oitenta e cinco), consoante disposto na Convenção Condominial originária, reiterada na Assembleia Geral realizada dia 04 de setembro de 2023.

Assim sendo, o rateio da taxa condominial é realizado de acordo com a fração ideal de cada unidade, considerando que a área da cobertura do recorrente é 85% maior que a área das demais unidades condominiais, em consonância ao disposto no art. 14 da Lei n° 4.591/64 e do art. 1.336 do Código Civil.

Assim sendo, entendo pela legalidade da cobrança da taxa condominial do autor em valor superior ao adimplido pelos demais condomínios, em respeito a fração ideal do imóvel, conforme dispõe a atual jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. DESPESAS ORDINÁRIAS. APARTAMENTOS EM COBERTURA. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. ART. 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. LEGALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode instituir, para unidades de apartamentos em coberturas, o pagamento de taxa com base na proporção da fração ideal. 3. A taxa condominial destina-se ao pagamento das despesas de conservação e/ou manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obra ou inovações aprovadas pela assembleia geral e pagar eventuais indenizações, tributos, seguros etc. 4. A divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer forma diversa (art. 1.336, I, do CC/2002). Precedentes. 5. As unidades imobiliárias com fração ideal maior pagarão taxa condominial em valor superior às demais unidades com frações menores, salvo previsão contrária na convenção. 6. Não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel. 7. Na hipótese, a norma que estabelece o pagamento de cota condominial ordinária é a prevista no art. 3º da Convenção do Condomínio Edifício Torre Blanca, cuja base de rateio despesas é a fração ideal do imóvel. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1778522 SP 2018/0294465-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

Dessa forma, entendo que a autora não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, sendo devida a improcedência dos pedidos exordiais, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Com efeito, dispõe o artigo 12 da Lei 4.591/64,
in verbis
: “Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota parte que lhe couber em rateio”. Por sua vez o art. 1.336 do Código Civil estabelece que: “Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)”. O condômino tem o dever inafastável de concorrer nas despesas de manutenção do condomínio, posto que da simples circunstância da sua integração no universo condominial decorre sua responsabilidade de arcar com as despesas comuns, na proporção de sua quota parte. Na hipótese dos autos, conforme se depreende do exame dos documentos acostados, verifico que a convenção condominial de fato prevê a cobrança de um percentual maior de cota condominial para as coberturas, não havendo nenhum documento comprovando a sua modificação, apenas a sua ratificação em assembleia, como frisado pelo Autor. Portanto, quanto ao pedido autoral de declaratória para cobrança igualitária entre todas as unidades autônomas, indefiro, tendo em vista a previsão do art. 1.336 do CC, o artigo referente na Convenção do Condomínio, ratificada e atualizada aos 04/09/2023, ambos já mencionados acima.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Excelentíssima Presidente,

Rememoro que a parte autora/recorrente narra que é proprietária da cobertura 1202 do Edifício Juan Les Pin e requer seja estabelecida sua cota condominial em igual valor aos demais condôminos, desconsiderando a fração ideal da unidade da cobertura, que é 85% maior que os demais apartamentos do condomínio.

A sentença de origem julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, argumentando, em síntese, que a discrepância do valor da taxa condominial para os proprietários/moradores da cobertura traz enorme prejuízo e um enriquecimento indevido e sem causa para os outros moradores. Aduziu ser ilegal o rateio das quotas condominiais pautadas na proporção da fração ideal de cada unidade do condomínio, mormente, porque, embora a fração ideal da unidade seja superior às das demais, as despesas comuns não se alteram em função dessa fração ideal.

Na sessão do dia 20/09/2024, em que o eminente relator, Dr. Rafael Fracalossi Menezes, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso do requerente, pedi vista dos autos para melhor apreciação, uma vez que, em sustentação oral na mesma data, o advogado do recorrente informou que o Condomínio utiliza de água e gás individualizado.

Contudo, após proceder uma minuciosa análise dos autos, verifiquei que, ao contrário do sustentado, a água das unidades não é individualizada. Na verdade, tal informação é extraída da própria petição inicial, tendo o autor informado que o requerido contratou projeto técnico para instalar hidrômetros individuais em todos os apartamentos, tendo sido rejeitado em Assembleia Geral (vide ID 8704995 - pág. 04 - 4º parágrafo).

Tal situação, no meu entendimento, reforça a cobrança a maior da taxa condominial. Frisa-se, nesse particular, que o imóvel do recorrente cuida-se de apartamento na cobertura, com área privativa 85% superior às unidades padrão, além de possuir mais banheiros, piscinas e outros. Ora, não se pode olvidar que uma unidade imobiliária com área maior gera, naturalmente, mais despesas, acarretando maior consumo de água.

Ao pretender, portanto, arcar com valor igual aos imóveis padrão com área imensamente inferior, o recorrente incorre em enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), pois certamente obtém mais proveito dos serviços e facilidades oferecidos pelo condomínio do que as demais unidades.

No mais, insta observar que a jurisprudência pátria não encampa a ideia de que o critério da fração ideal impõe a ilegalidade reclamada pelo Recorrente, havendo precedentes do STJ, conforme registrado no voto do i. relator.

Em igual sentido, o TJES:

APELAÇÃO - CONDOMÍNIO - COBERTURA - RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS - FRAÇÃO IDEAL -
LEGALIDADE - MANUTENÇÃO DA REGRA PREVISTA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste qualquer ilegalidade quando a convenção condominial fixa a fração ideal como critério para o rateio do valor da taxa da para o pagamento de despesas comuns, por ser justamente a forma estabelecida pelo Código Civil quando resta silente a referida convenção. 2. Recurso conhecido e não provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00158783120188080035, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível - TJ-ES - 24/06/2024) (destaquei).

Com tais considerações, acompanho o voto do relator para manutenção da sentença.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito